Tribunal: TJPA
Processo: 0001043-54.2012.8.14.0076
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. REEXAME NECESS?RIO. MANDADO DE SEGURAN?A. SERVIDORA P?BLICA. EXONERA??O SEM JUSTA CAUSA EM PER?ODO VEDADO PELA LEGISLA??O ELEITORAL. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SEGURAN?A CONCEDIDA. REINTEGRA??O AO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESS?RIO, SENTEN?A MONOCR?TICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.I - Os servidores p?blicos, ainda que contratados temporariamente, gozam de estabilidade provis?ria no per?odo de tr?s meses que antecede as elei??es at? a data da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei n? 9.504 /97, sendo ilegal a dispensa de servidores p?blicos nesse per?odo, sem que para tal haja motiva??o;II ? In casu, considerando-se que as elei??es municipais se realizaram no dia 07 de outubro de 2012 e que o distrato imotivado da apelada ocorreu no per?odo vedado pela legisla??o eleitoral, restou patente a les?o ao direito l?quido e certo da recorrida, motivo pelo qual, o Ju?zo a quo, corretamente, concedeu a ordem, determinando a reintegra??o da ora apelada ao cargo de professora no servi?o p?blico municipal;III - Recurso conhecido e desprovido.IV - Em sede de reexame necess?rio, senten?a monocr?tica mantida em todos os seus termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0001043-54.2012.8.14.0076
Órg¿o Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Reexame Necessário/ Apelaç¿o Cível
Comarca: Acará
Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará
Sentenciado/Apelante: Município do Acará (Adv. Olavo Junior - OAB/PA -
9.284)
Sentenciada/Apelada: Rozaria Monteiro de Oliveira (Def. Púb. Regina Barata -
OAB/PA - 4.426)
Procuradora de Justiça: Maria da Conceiç¿o de Mattos Sousa
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA.
EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO
VEDADO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ILEGALIDADE
EVIDENCIADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS
SEUS TERMOS.
I - Os servidores públicos, ainda que contratados
temporariamente, gozam de estabilidade provisória no
período de três meses que antecede as eleições até a data
da posse dos eleitos, nos termos do art. 73, V, da Lei nº
9.504 /97, sendo ilegal a dispensa de servidores públicos
nesse período, sem que para tal haja motivação;
II
-

In casu
,
considerando
-
se que as eleições municipais se
realizaram no dia 07 de outubro de 2012 e que o distrato
imoti
vado da apelada ocorreu
n
o período
vedado pela
legislação eleitoral
, restou patente a lesão ao direito líquido e
certo da recorrida,
motivo pelo qual, o Juízo
a quo
,
corretamente,
concedeu a ordem, determinando a
reintegração da ora apelada ao cargo de pro
fessora no
serviço público municipal
;

I
II
-

Recurso conhecido e desprovido.

IV

-

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores
componentes da

1ª Tur
ma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, e, em sede de reexame
necessário, manter inalterada a sentença vergastada, nos termos do voto da
Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0001043-54.2012.8.14.0076
Órg¿o Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Reexame Necessário/ Apelaç¿o Cível
Comarca: Acará
Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará
Sentenciado/Apelante: Município do Acará (Adv. Olavo Junior - OAB/PA -
9.284)
Sentenciada/Apelada: Rozaria Monteiro de Oliveira (Def. Púb. Regina Barata -
OAB/PA - 4.426)
Procuradora de Justiça: Maria da Conceiç¿o de Mattos Sousa
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DO ACARÁ, manifestando seu
inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Acará, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ROZÁRIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, julgou concedeu a ordem, determinando a
reintegração da ora apelada ao cargo de professora no serviço público municipal.
Em resumo, no referido mandamus (fls. 02/03), o patrono da apelada
relatou que a mesma é servidora pública do município de Acará, possuindo o
cargo de professora.
Mencionou que a recorrida foi injustamente exonerada de seu cargo
no dia 27 de julho de 2012 em decorrência de perseguição política, tendo em vista
a apelada ser filiada a um partido político.
Aduziu, em síntese, que o art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, veda
a demissão sem justa causa de um servidor público nos três meses que
antecedem um pleito eleitoral.
Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a
sentença supramencionada (fls. 23/26), concedendo a segurança em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
apelada.
Nas razões recursais (fls. 39/78), o patrono do apelante sustentou,
em resumo, a legalidade do ato de exoneração da apelada.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 120/121),
pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.
O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
fls. 101, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial,
objetivando exame e parecer.
A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos
Sousa, exarou o parecer de fls. 103/105, opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

MÉRITO
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do ato de
exoneração da apelada, servidora pública do Município do Acará no período
antecedente ao pleito eleitoral do ano de 2012.
Inicialmente, ressalto que a contratação de servidores temporários
pela Administração Pública se dá de forma precária, pois, sempre que houver
uma hipótese excepcional, desde que justificada apelo interesse público, cabe a
modalidade da contratação temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Entretanto, deve o gestor público estrita observância aos requisitos
legais a ensejar a referida contratação, como também a dispensa do servidor
contrato nessa condição, de modo que, no presente caso, não foi observada a
vedação contida no artigo 73, V, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
"Art. 73. São proibidas aos agentes públicos,
servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
(...)
V
-

nomear, contratar ou de qualquer forma
admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios
dificultar ou impedir o exercício funcional e,
ainda,

ex
officio
, remover, transferir ou
exonerar servidor público, na circunscrição do
pleito, nos três meses que o antecedem e até a
posse dos eleitos, sob pena de nulidade de
pleno direito.
"

Na hipótese, considerando
-
se que as eleições municipais se
realizara
m no dia 07 de outubro de 2012 e que o distrato imotivado da apelada
ocorreu antes do período da vigência do contrato, cujo final se daria em
31/12/2012, verifico que restou patente a lesão ao direito líquido e certo da
recorrida, a qual não poderia ter si
do dispensada no referido período por força da
norma acima mencionada.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal se inclina no mesmo
sentido, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL
-

AGRAVO DE
INSTRUMENTO MANDADO
DE SEGURANÇA
TUTELA ANTECIPADA REINTEGRAÇÃO DE
CARGO ART. 73, INCISO V DA LEI N° 9.504/97
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
À CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I
-

Assiste razão à agravante, posto
que não há vedação constitucional no que
tange a con
tratação temporária de servidor,
bem como existe legislação específica,
constante no art. 73, inciso V da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
9.504/97, que garante a estabilidade do
servidor público, concursado ou não, no
período de eleição até a posse do novo
representante político. II- Ademais, verifica-se
os requisitos ensejadores do pedido de tutela
antecipada, quais sejam, a verossimilhança
das alegações da ora agravante, o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil
reparação e a prova inequívoca. Isto porque há
legislação que respalde o direito pleiteado
pela mesma, bem como o perigo de dano é
latente, tendo em vista o caráter alimentar da
verba recebida pela requerente/agravante, a
qual deixou de receber a partir do momento
que fora exonerada de forma ilícita.
(2013.04185909-03, 123.726, Rel. MARIA DO
CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª
CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-08
26, Publicado em 2013-09-02)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO. PERÍODO ELEITORAL
IMPOSSIBILIDADE ESTABILIDADE
TEMPORÁRIA, AINDA QUE SERVIDOR
TEMPORÁRIO ART. 73, V, DA LEI 9.504/97.
REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.
(2011.02974022-08, 96.380, Rel. CLAUDIO
AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão
Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado
em 2011-04-11, Publicado em 2011-04-13)

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a
manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, visto que a
apelada foi ilegalmente exonerada de seu cargo em período vedado pela
legislação.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe
provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença
monocrática em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora